Tribunal: TJDFT
Processo: 0004403-69.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RN 195/2009 DA ANS. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. LEI 9.656/1998. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RN 196/2009 DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. Tratando-se de plano de assistência à saúde coletivo empresarial, o art. 17, caput e parágrafo único, da RN no 195/2009, vigente à época dos fatos postos em juízo, estabelecia que as condições de rescisão contratual deveriam constar do contrato celebrado entre as partes, sendo que estes apenas poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência mínima do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
1.1. Obedecido tal regramento, restou avençada no contrato de prestação de serviços médico-hospitalares celebrado entre a pessoa jurídica empregadora e a administradora de benefícios a duração mínima de 24 (vinte e quatro) meses, de 10/5/2014 a 10/5/2016, sendo que sua renovação seria automática, salvo se realizada manifestação em contrário por qualquer das partes com 60 (sessenta) dias de antecedência.
1.2. Em 26/2/2016, a pessoa jurídica empregadora encaminhou missiva para a administradora de benefícios manifestando sua intenção de não renovar o contrato entre elas firmado, estabelecendo como termo final de sua vigência o dia 1o/5/2016, tendo a apelante procedido à rescisão contratual de forma antecipada.
1.3. À luz do princípio do pacta sunt servanda, os contratos assinados devem ser cumpridos em seus termos, de forma a conferir segurança jurídica aos contratantes. Não obstante o disposto, em razão de as partes serem livres para contratar, tais pactos podem ser alterados mediante livre manifestação da vontade, observados os limites da função social do contrato, a probidade e boa-fé (arts. 421 a 424 do CC).
1.3.1. Não foi vislumbrada a adoção das providências necessárias para a formalização da alteração contratual de forma a modificar o termo final da avença e da conduta da pessoa jurídica contratante não se extrai seu intento na rescisão antecipada. A migração da carteira de beneficiários para plano de saúde da AMIL ocorreu justamente na data em que findaria o contrato celebrado com aquela administradora de benefícios e em fatura emitida pela administradora de benefícios foi contemplado o período de 10/4/2016 a 9/5/2016, do que se depreende que o contrato com esta firmado encerrou-se, de fato, no dia 10/5/2016.
1.4. A data constante da missiva deve ser considerada mero erro material, aplicando-se ao caso o art. 112 do CC, segundo o qual “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.
1.5. Corroborando o exposto, caso a intenção da pessoa jurídica contratante fosse a rescisão antecipada, a administradora teria direito à percepção de multa decorrente dessa conduta, porém, não há nos autos qualquer demonstração de que tal multa tenha sido cobrada.
2. A data constante das carteirinhas de beneficiário do plano de saúde apenas refletiu a vigência do contrato firmado entre a pessoa jurídica contratante e a administradora de benefícios.
3. A falta de orientação quanto aos aspectos operacionais e de gestão do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares configura falha na prestação do serviço, em observância às atividades atribuídas às administradoras de benefícios de saúde, na qualidade de intermediária entre a pessoa jurídica contratante do plano coletivo e a operadora de plano de saúde, em observância ao disposto no art. 2o da RN no 196/2009, motivo pelo qual a administradora de benefícios deve arcar com as despesas médico-hospitalares do autor junto ao hospital indicado referente ao período de 1o/5/2016 até 10/5/2016.
4. Quanto aos danos morais, ressalta-se que estes se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade.
4.1. Sobressai evidente o dano moral experimentado pelo autor, pois, em razão de falha na prestação do serviço consubstanciada na rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, de forma equivocada, houve negativa de prorrogação de diárias na UTI, conforme informado pela própria administradora, que somente foi autorizada dias depois, em decorrência da necessidade de realização de outro procedimento médico relacionado ao que já havia sido feito.
4.2. O valor fixado na sentença atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades relacionadas à reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte, não sendo excessivo a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfimo, que não coíba novas práticas, sendo, ainda, justo para compensar a parte autora pelos constrangimentos, transtornos e desgastes sofridos, observados os parâmetros adotados por esta Corte.
5. Apelação desprovida.